Tribunal: TJMT
Processo: 1025352-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025352-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS RIBEIRO DOMINGUES - CPF: 424.642.378-50 (ADVOGADO), ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS - CPF: 569.514.851-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, admitindo o parcelamento das custas em seis vezes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a natureza ilíquida dos bens declarados; (
ii
) se houve contradição entre o reconhecimento de patrimônio e o deferimento de parcelamento; e (
iii
) se os embargos podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a declaração de imposto de renda e considerou a existência de patrimônio suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, inexistindo omissão.

4. Não há contradição no julgado, pois o parcelamento de custas não implica reconhecimento de pobreza, mas medida destinada a viabilizar o pagamento.

5. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

6. O prequestionamento, por si só, não legitima os embargos de declaração, que exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O mero inconformismo não configura omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

contra o acórdão em ID nº
313387353
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
ne
gou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios, porquanto deixou de apreciar circunstância relevante atinente à natureza dos bens indicados na declaração de imposto de renda, os quais consistem em imóveis e veículos, desprovidos de liquidez imediata, não representando, portanto, disponibilidade financeira apta a suportar o pagamento das custas processuais sem comprometer a própria subsistência do Embargante.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna no julgado, na medida em que se afirma não haver violação ao princípio do acesso à justiça em razão do deferimento do parcelamento das custas em seis vezes, ao mesmo tempo em que se reconhece o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência com base nos documentos constantes dos autos, sem, contudo, proceder à análise concreta da real capacidade econômica do Embargante.

Alega, outrossim, que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza pode ser elidida por “elementos concretos”, mas se omite quanto à análise efetiva da condição do Embargante, que figura como microempreendedor individual, limitando-se à consideração de valores nominais, sem averiguar sua real disponibilidade financeira.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, quais sejam: o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, bem como os artigos 98, 99 e § 3º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
316315396
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

contra o acórdão em ID nº
313387353
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: ALSEMIR CASTRO DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

AUTOS DE ORIGEM: 1013100-42.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Exibição de Documentos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os elementos constantes nos autos revelam a inexistência de situação de hipossuficiência econômica do autor, ora agravante.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base em elementos fático-probatórios que indicam a capacidade econômica do agravante para suportar os encargos do processo.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob os seguintes fundamentos:

“
ALSEMIR CASTRO DOS
SANTOS
,com
qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação
deExibição
de Documentos”, em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de assistência judiciária gratuita e citação, vindo-me conclusos.

DE CI DO:

Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil
dispõe:“a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No mesmo norte, o artigo 4º, da Lei nº1.060/50 estabelece
que:“a
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da parte.

E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido.

Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que
afirmou:“
Não
se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua
volta.Cada
vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus jurisdicionados por justiça”
(grifo nosso).

De acordo com esse entendimento, o magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona.

Sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.”
(TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (grifo nosso)

Neste trilho, a parte autora
juntaradeclaração
de imposto de renda, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, não fornecera dados
suficientemente concretos
, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que o documento de (Id.196057845) não corrobora para o entendimento de que se trata a parte autora de parte hipossuficiente, mesmo
porque,a
declaração de imposto de renda apresentada, referente ao exercício de 2024, a vultosa quantia de bens e direitos de propriedade do autor, no montante de R$836.192,45 (oitocentos e trinta e seis mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o
beneficio
da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC de 2015 - Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do Requerente, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva”
(TJ-MG - AI: 23281045220238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2023) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. Necessária comprovação inequívoca de que a situação econômica da parte não lhe permite arcar com os custos do processo. Documentação juntada pelo agravante que não é suficiente para a concessão do benefício postulado. Parte que não comprova a hipossuficiência financeira não cumprindo a determinação judicial nem justificando a impossibilidade de fazê-lo, deixando de trazer documentação complementar para comprovação de que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Mantida decisão que indeferiu JG. Recurso desprovido”
(TJ-RJ - AI: 00406920720218190000, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte”
(TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019) (grifo nosso).

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas físicas e jurídicas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela Lei nº1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade.

É de se notar que o artigo 98, do Código de Processo Civil e a Lei nº1.060/50 reservaram o
beneficio
àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados pelo Estado.

Destarte, analisando os autos, pode-se constatar que a parte autora não faz jus
àbenesseda
justiça gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que
a mesma
demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto e, considerando que não há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, nem mesmo da Lei nº1.060/50, hei por bem em
INDEFERIR O PEDIDO
e, via de consequência, determino que sejam recolhidas as custas e taxas, no prazo de (15) quinze dias,
sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil
.

Por oportuno,
defiro
, desde já, o parcelamento das custas processuais e, via de consequência,
determino
a intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas e taxas processuais [
em até seis vezes
], em conformidade com o disciplinado no artigo 233, §3º, da CNGC e artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, sob pena de extinção.”

A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo, oportunidade em que foi indeferida a medida liminar, ao fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, tampouco a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando-se, ainda, a razoabilidade da decisão recorrida.

Com efeito, constato que não houve alteração relevante no conjunto fático-probatório apresentado nos autos desde a apreciação inicial do pedido liminar, razão pela qual ratifico os fundamentos então adotados, agora sob perspectiva de cognição exauriente.

Como reiteradamente reconhecido por esta Corte, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada sempre que os autos revelarem elementos concretos indicativos da capacidade financeira da parte requerente, como ocorre na hipótese em exame.

No entanto, conforme bem fundamentado na decisão agravada, o ônus da prova quanto à alegada hipossuficiência econômica recai sobre a parte requerente da gratuidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante declara, em seu imposto de renda, patrimônio superior a R$ 800.000,00, composto por imóveis e veículos, e recebe mensalmente valores expressivos oriundos de pessoa jurídica da qual é sócio, conforme se extrai dos extratos bancários juntados aos autos.

A documentação apresentada revela, assim, elementos objetivos suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, sendo desnecessária a produção de prova complementar, diante da incompatibilidade entre a realidade econômica demonstrada e o benefício pretendido.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a gratuidade da justiça não é concedida automaticamente, cabendo à parte requerente demonstrar a insuficiência de recursos, especialmente quando houver indícios de capacidade financeira nos autos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/
STJ .
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ
) .
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 2082397 SP 2023/0222910-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

No mais, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que o recolhimento parcelado das custas processuais comprometeria a subsistência do agravante ou de sua família. Ao contrário, os documentos acostados evidenciam capacidade financeira compatível com os encargos processuais, razão pela qual o indeferimento da gratuidade da justiça se mostra legítimo e proporcional, não havendo falar em violação ao mínimo existencial ou ao acesso à justiça.

Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade, pois ausente comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, o que conduz à manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Por fim, deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por inexistirem honorários fixados na origem, em razão da natureza incidental da controvérsia.

É como voto.”

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de contradição e omissão. Todavia, ao proceder à análise da referida decisão, constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para sustentar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O acórdão examinou expressamente a declaração de imposto de renda apresentada, destacando a existência de patrimônio constituído por imóveis e veículos, concluindo que tais elementos são aptos a afastar a presunção de hipossuficiência. Ainda que não tenha empregado o vocábulo “liquidez”, a leitura sistemática da decisão revela que a natureza dos bens foi considerada, inexistindo, portanto, omissão relevante a ser sanada.

Ressaltou-se, de forma clara, que o benefício da gratuidade da justiça está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos, em conformidade com o disposto no texto constitucional.

Não se verifica incompatibilidade lógica no julgado. O reconhecimento da existência de patrimônio e de movimentação financeira significativa é plenamente compatível com o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

O deferimento do parcelamento das custas processuais não implica presunção de pobreza, mas constitui medida destinada a viabilizar o adimplemento, sem que isso contradiga a conclusão de que o Embargante possui capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025